Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715943-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO MENDES RODRIGUES APELADO: EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO D E C I S Ã O Com fulcro no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto por BRENO MENDES RODRIGUES, nos termos do pedido contido no id 32160077. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora